Tribunal: TCU
Processo: 039.593/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7196/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, em fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 039.593/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Duarte Ferrari (XXX.247.284-XX); Gilmar Evangelista de Castro (XXX.666.705-XX); Maria Aparecida Araujo Figueiredo (XXX.480.075-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão tratados neste processo; 1.7.1.2. adote, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício das aposentadorias das sras. Ana Maria Duarte Ferrari (número 42966/2020) e Maria Aparecida Araujo Figueiredo (número 46076/2020), levando em conta, para tanto, em cada caso, a aparente inconsistência verificada entre a "média das remunerações de contribuição" e o valor inicial dos proventos.